Tribunal: TJDFT
Processo: 0718966-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0718966-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCE SERVICE D E S P A C H O Defiro o pedido do recorrente e determino a inclusão do recurso na pauta de julgamento presencial. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator